Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-15.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009570-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS SILVA - CPF: 478.347.221-15 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), JOSE DE JESUS SILVA - CPF: 478.347.221-15 (PACIENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 569.712.811-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009570-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – NECESSIDADE DO CÁRCERE PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PROXIMIDADE DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de medidas protetivas anteriores,
alinhada ao conturbado histórico criminal do agente – que responde a outras ações penais por crimes cometidos no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima – são situações que justificam o cárcere cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável, e se encontra em vias de encerramento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009570-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José de Jesus Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, em 20-11-2019, por descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira; 2) caso condenado, a pena não ultrapassaria o tempo de prisão cautelar; 3) “
o
preso é um senhor de 53 (cinquenta e três) anos, bastante judiado pelo trabalho pesado, pessoa muito simples e de pouco estudo, o mesmo desconhecia o mandado de medida protetiva feita por sua ex companheira
” (sic); 4) a decisão carece de fundamentação válida; 5) nada indica que a liberdade do paciente compromete a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, de modo que podem ser impostas cautelares alternativas; 6) “
a mera presunção de que o Paciente pode vir a cometer novos crimes, desprovida de qualquer prova cabal capaz de dar sustentação ao alegado, não constitui fundamento idôneo capaz de manter a prisão cautelar, ainda mais por ser primário
” (sic); 7) tem direito a razoável duração do processo (Id. 41062461).

A liminar foi indeferida (Id. 41145453), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 42077955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 42821998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009570-15.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi denunciado por ter cometido o crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, e no art. 147 do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas e ameaça).

No que se refere à prisão preventiva, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, especialmente para proteger a integridade física e psíquica da vítima, dada a reiteração delitiva do paciente.

Além de descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas em favor da ofendida, ele responde a outras ações penais por crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:

Em que pese as argumentações expendidas, verifico que o pedido da defesa do acusado não apresentou qualquer fato novo que justifique a reapreciação da decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado.

Importante destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu.

Neste sentido, a decisão de fl. 55, demonstra que a prisão preventiva foi deferida a fim de garantir a ordem pública e o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, Sra. Maria Aparecida, uma vez que há reiteradas ameaças proferidas pelo denunciado em face da vítima, bem como esse responde outras duas ações penais em que a vítima também é a Sra. Maria Aparecida Pereira.

Ante o exposto, resta evidente a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública, para garantir a instrução criminal, assim como para garantir a execução das medidas de proteção deferidas em favor da vítima
(Id. 41062464).

Se não bastasse, em consulta ao SIAP verifico que, além dos processos mencionados no decreto de prisão, contra o paciente pesa o executivo de pena n.
819-28.2017.811.0011, no qual foi condenado nas sanções do art. 21 "caput", do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, cuja punibilidade foi extinta em 29-6-2017.

O descumprimento de medidas protetivas, alinhada ao conturbado histórico criminal do agente, recomenda a segregação cautelar:

[...] In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a decretação da segregação antecipada, negando o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo fato de o recorrente ter descumprido as medidas protetivas de urgência impostas. Além do fato de ter respondido ao processo preso preventivamente pela prática de outro delito, tendo a Corte estadual ressaltado, ainda, que o acusado possui condenação anterior e definitiva pela prática de lesão corporal grave, bem como responde a três processos pela prática posterior do crime de ameaça, também no âmbito da violência doméstica, e das contravenções penais de perturbação da tranquilidade e exploração de jogos de azar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]
(STJ, RHC 121.790/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020).

[...]
A prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como com base no risco concreto de reiteração delitiva. Foi ressaltado que o Paciente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ameaçou e perseguiu a vítima e que "responde a outras duas ações penais, sendo uma delas pelo delito de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, em face de outra vítima". [...]
(STJ, HC 510.294/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ademais, ainda que predicados pessoais lhe fossem favoráveis, a circunstância não interfere na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

De mais a mais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, consoante reiteradamente tenho afirmado não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). [...]
(STJ, RHC 98.398/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

A partir das informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi recebida em 17-12-2019.

No período de 20-12-2019 a 6-1-2020 ocorreu o recesso forense.

Em 06-1-2020, foi indeferido pedido de liberdade provisória ao paciente.

As comunicações pertinentes foram expedidas.

O paciente foi citado em 22-1-2020, e apresentou defesa prévia “reservando-se no direito de exercer a defesa na ocasião das alegações finais”.

Em 5-2-2020 foi indeferido novo pedido de liberdade provisória.

Novo pedido foi apresentado pela defesa, e restou indeferido em 24-3-2020.

A oitiva dos policiais que acompanharam o caso estava designada para o dia 18-5-2020, e, não há notícia que o ato não tenha ocorrido.

Ademais, o interrogatório do réu, assim como a oitiva das demais testemunhas, foi para o dia 9-6-2020, o que denota a proximidade do enceramento da instrução processual.

Como se percebe, não há retardo imotivado na tramitação do feito, sendo certo que os atos processuais estão sendo executados em prazo razoável.

Nesse contexto, não se pode falar em excesso de prazo na formação da culpa:

[...] Hipótese na qual não se verifica a existência de qualquer morosidade ou paralização, mostrando-se, ao contrário, plenamente razoável o lapso decorrido desde a citação, ocorrida em 21/6/2019, com resposta à acusação juntada em 7/7/2019, e o andamento atual, em que possivelmente já tenha se realizado a audiência de instrução e julgamento designada para 29/10/2019. Mesmo se presumindo a redesignação da audiência para data posterior - dada a ausência de informações no portal do Tribunal a quo a respeito da realização -, tal fato não é suficiente para levar à conclusão de que resta configurado constrangimento ilegal. Isso porque se constata que os autos encontram-se em estado avançado, vislumbrando-se a proximidade da conclusão do feito. Além disso, o decurso de cerca de 6 meses para o julgamento não ultrapassa o razoável. [...]
(STJ, RHC 121.263/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

[...] Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Constatada a proximidade da conclusão da instrução criminal e, de corolário lógico, a prolação da sentença, não há motivos para o reconhecimento do constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
(TJ/MT, N.U 1017630-11.2019.8.11.0000, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020